Tribunal: TJDFT
Processo: 0708200-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0708200-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA APARECIDA ARAUJO AGRAVADO: HMA &amp; CIA COMERCIO DE VIDROS LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por SILVIA APARECIDA ARAUJO contra a decisão de ID 148966071, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação Monitória n. 0720160-46.2022.8.07.0000 movida em seu desfavor pela empresa HMA &amp; CIA COMERCIO DE VIDROS LTDA. Recurso devidamente relatado e determinada a intimação da agravante para juntar a documentação comprobatória da insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, conforme despacho de ID 44644870. Intimada, a agravante se manifesta de acordo com documento de ID 45093526, deixando de juntar a documentação requerida e informando que os fatos narrados no presente recurso correspondem exatamente aqueles tratados no Agravo de Instrumento de no 0740161-73.2022.8.07.0000, desta eg. 2a Turma Cível e de Relatoria do Eminente Desembargador Álvaro Ciarlini. Ao final da petição, argumenta pela juntada do Acórdão proferido no agravo mencionado, de modo que seja adotado o mesmo entendimento frente a estes autos, especialmente considerando que o acervo probatório dos processos é o mesmo; a recorrente é a mesma; e, a discussão em ambos os casos é justamente sob a concessão da gratuidade de justiça à agravante. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito ativo, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais; e, c) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e lhe conceder o benefício (ID 44810332). Preparo não recolhido, pois o objeto do recurso é a concessão da justiça gratuita (art. 101, § 1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifico que a agravante requereu a atribuição de “efeito suspensivo ativo” a este recurso. De acordo com a doutrina, o referido instituto não corresponde à suspensão dos efeitos da decisão recorrida, mas à concessão de tutela provisória, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil – CPC, veja-se: O agravante poderá requerer que o relator, ao apreciar o agravo de instrumento, conceda efeito suspensivo consistente não propriamente na suspensão dos efeitos da decisão agravada (já que não há o que suspender por se tratar de decisão negativa), mas na concessão, no âmbito do Tribunal, da providencia indeferida na primeira instância, isto é, da própria tutela provisória. É o chamado “efeito suspensivo dos efeitos negativos do desprovimento” apelidado de “efeito suspensivo ativo” e, mais frequentemente, chamado, simplesmente, de “efeito ativo”.[1] Assim, o pedido liminar formulado deve ser analisado à luz dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido à agravada. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à presença dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita em favor da agravante. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. No caso em apreço, ao consultar as peças que instruem o processo de origem, verifico que, para obter a concessão da gratuidade, a agravante anexou declaração de hipossuficiência (ID 144570537 dos autos de origem), extratos bancários da caixa dos meses de julho, agosto e setembro (IDs 144570538, 14457039 e 144570540 dos autos de origem), além de cópia de agravo de instrumento em que foi deferida a gratuidade de justiça à recorrente. Ocorre que, muito embora a agravante tenha alegado hipossuficiência, a documentação colacionada não se mostrou suficiente para o deferimento pelo Juízo de 1o Grau. Em sede recursal, mesmo instada, pelo juízo de 2a instância, a anexar aos autos do presente agravo de instrumento a movimentação financeira dos últimos 3 (três) meses em todos os bancos com os quais possui relacionamento e o extrato da declaração de imposto de renda, a agravante achou por bem não juntar quaisquer dos documentos solicitados, se manifestando apenas no sentido de argumentar pela necessidade da concessão do benefício em razão do deferimento em outro agravo de instrumento (ID 45093526). Ademais, ressalto que a juntada de documentação que comprove o deferimento da gratuidade de justiça em outro recurso, mesmo que em nome da agravante, não é documento hábil à comprovação da atual situação financeira da recorrente na presente demanda. No mesmo sentido, no caso, entendo que a documentação apresentada não comprova, por si só, a miserabilidade jurídica, pois, em consulta aos autos de origem, foi verificada a informação de existência de mais de uma conta, em diferentes bancos, em nome da agravante e cujos extratos não foram colacionados. Reitero o entendimento do despacho de ID 44644870 de que, em que pese a informação de ser a agravante empresária não servir de fundamentação única para o indeferimento da gratuidade de justiça, as informações prestadas até o momento, no caso em apreço, não são suficientes para o deferimento do pedido de forma imediata. Diante desse cenário, ao menos em sede de cognição sumária, verifico, em razão da ausência da juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada, a presença de indícios de inexistência de situação de vulnerabilidade financeira que inviabilize o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 98, caput, do CPC. Nesse sentido, confira-se entendimento semelhante adotado pela 2a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1667544, 07367147720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, a princípio, não vislumbro a probabilidade do direito alegada pela agravante, sem prejuízo de posterior alteração desse entendimento quando do exame do mérito deste recurso. E, ausente a probabilidade do direito, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela ao presente recurso, ao passo que mantenho a decisão recorrida integralmente, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Haja vista o indeferimento da antecipação da tutela, intime-se a agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Após o transcurso do prazo, retornem os autos para análise da admissibilidade recursal no que concerne ao preparo. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 29 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: volume único. São Paulo: Saraiva Educação, 2021. P. 860.